Tribunal: TJDFT
Processo: 0745686-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDA ATÍPICA. ART. 139, INC. IV, DO CPC. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Cumprimento de sentença (ação de extinção de condomínio).
2. Decisão anterior – A decisão agravada indeferiu a medida atípica de quebra de sigilo bancário da agravada-devedora.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de adoção da medida executiva atípica consistente na quebra de sigilo bancário.
III – Razões de decidir
4. O STF, no julgamento da ADI no 5.941 em 9/2/2023, reconheceu a constitucionalidade do art. 139, inc. IV, do CPC.
5. No julgamento do Tema n° 1.137, o STJ estabeleceu os seguintes requisitos cumulativos para adoção de medidas atípicas, art. 139, inc. IV, do CPC: “i) sejam ponderados os princípios da efetividade e da menor onerosidade do executado; ii) seja realizada de modo prioritariamente subsidiário; iii) a decisão contenha fundamentação adequada às especificidades do caso; iv) sejam observados os princípios do contraditório, da proporcionalidade, da razoabilidade, inclusive quanto à sua vigência temporal.”
6. No processo em exame, conquanto não haja bens penhoráveis, a medida atípica postulada pelo agravante-credor, de quebra de sigilo bancário, não é proporcional, razoável nem efetiva para a satisfação da dívida, pois assume caráter de sanção pessoal, diante da ausência de indícios de qualquer manobra ou conduta adotada pela parte executada com o intuito de se eximir do pagamento da dívida, ou de ocultação patrimonial.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Jurisprudência relevante citada: ADI 5.941/STF; Tema n° 1.137/STJ; TJDFT, AI no 0734803-25.2025.8.07.0000, Acórdão no 2058197, Relator Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, data de julgamento 14/10/2025.